Tribunal: STF
Processo: HC 182049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Plantão de Mogi das Cruzes/SP, no processo nº 1500341-83.2019.8.26.0616, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de fevereiro de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 171, § 4º (estelionato com causa de aumento relacionada à prática delituosa contra idoso), 288 (associação criminosa) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Salientou a existência de indícios de autoria sobre a atuação dos envolvidos em estelionato, contra idoso, no interior de agência bancária, no que, simulando prestar auxílio à vítima, realizaram transferência, no valor de R$ 7.000,00, para conta de terceiros. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, ressaltando haver antecedentes decorrentes de práticas anteriores de delitos contra o patrimônio.
    Em 26 de setembro de 2019, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP condenou-o a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 36 dias-multa, considerados os delitos versados nos artigos 171, § 4º (estelionato), e 333, cabeça (corrupção ativa), do Código Penal. Fixou o regime inicial de cumprimento fechado, reportando-se à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à reincidência. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, salientando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 557.905/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a negativa de recorrer livre, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Dizem violados os artigos 93, inciso IX, 283, 310 e 315 do Código de Processo Penal. Apontam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano. Realçam suficientes medidas cautelares diversas. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, realizada em 3 de março de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação formalizada pela defesa. 
    A etapa é de apreciação da liminar. 
    2. A prisão em flagrante considerada a prática de estelionato, contra idoso, em estabelecimento bancário – no que o paciente e corréus, simulando prestar auxílio à vítima, realizaram a transferência de valores a contas de terceiros –, e a reincidência demonstram em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, assentou persistirem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 10 de fevereiro de 2019, sendo a custódia mantida, na sentença, em 26 de setembro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº nº 1500341-83.2019.8.26.0616, da Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator